Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747710-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DEL PLAZA AGRAVADO: RONAN APARECIDO DE FREITAS, KATIUCIA SILVA ARAUJO FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: RONAN APARECIDO DE FREITAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se os AGRAVADOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo da resposta aos documentos ora juntados. Advirto as partes que o Recurso de Agravo de Instrumento não admite dilação probatória e que documentos doravante juntados não serão conhecidos por esta Relatoria. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator